Tribunal: STF
Processo: ARE 1439282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DA REVISÃO. CABIMENTO DA SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NON REFORMATIO IN PEJUS. 1. Tendo havido decisão judicial afastando alegação de decadência do direito à revisão do benefício, mais de três anos antes do julgamento no qual firmada tese, pelo STF, no tema 313, em sentido inverso, e tendo sido a decisão no caso concreto proferida com base em entendimento à época pacificado nesta Corte e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a súmula 343 do STF, a tornar inadmissível o manejo de ação rescisória. 2. Rescindir decisão que afastou a decadência do direito à revisão do benefício originário à pensão com base na jurisprudência dominante à época, no contexto onde o prazo para a propositura da ação rescisória foi mantido apenas por força de recurso da própria autora sobre ponto diverso, além de surpreender a parte, resultaria em afronta aos princípios da non reformatio in pejus e da segurança jurídica.” (eDOC 32, ID: 16b66418) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. Alega ainda, divergência com o entendimento firmado no tema 313 da repercussão geral (RE 626.489) (eDOC 36, ID: ebef878b)



    Nas razões recursais, alega-se que “o acórdão recorrido entendeu que deveria ser aplicada a Súmula 343 desse STF, vez que a decisão rescindenda fora proferida há muitos anos e, por isso, deveria ser prestigiada a segurança jurídica em detrimento da autoridade das decisões dessa Corte Suprema.” Desse modo, por não ter reconhecido a decadência do direito de revisar benefício previdenciário, teria ofendido a Constituição Federal (art. 5º, XXXVI) e contrariado a tese fixada no Tema 313 de Repercussão Geral



    É o relatório.



    Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    No caso dos autos, discute-se, em síntese, o cabimento de ação rescisória para desconstituir decisão que afastou a decadência para revisão de pensão por morte derivada de outro benefício previdenciário.



    Para melhor compreensão da lide, transcrevo trecho do voto vencedor proferido pelo tribunal a quo, no qual se julgou improcedente a ação rescisória:



     



    “A questão, aqui, é saber se deve ser adotada ao caso dos autos a decisão do STF, proferida em 2013, no RE 626489 – RG, que considerou aplicável o prazo decadencial de 10 anos para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, a benefícios concedidos anteriormente à Medida Provisória que alterou a redação do art. 103 da Lei 8.213/91 (1º de agosto de 1997). 



    No processo que deu origem a esta rescisória, a decisão que primeiramente afastou a decadência é anterior, em mais de três anos, à decisão do STF, proferida no rito da repercussão geral. Foi prolatada pela 6ª Turma em 2010, e aplicou a jurisprudência que, à época, estava absolutamente pacificada no âmbito do STJ e desta Corte Regional, como bem se colhe dos precedentes citados nas transcrições trazidas no voto da relatora. 



    É certo que a última decisão dos autos de origem só teve trânsito em julgado em 2018, portanto, o que se avalia, aqui, não é a decadência da rescisória. 



    O que se avalia é a necessidade de se preservar uma decisão que afastou a ocorrência de decadência, há mais 10 anos e que, quando confirmada, no ponto, pelo tribunal, foi no contexto de juízo de retratação direcionado a reexaminar outra questão – o mérito da causa propriamente dito. 



    Essa decisão em juízo de retratação, que ocorreu em 2015, surgiu no bojo de um recurso da própria segurada, uma vez que o INSS não havia recorrido da decisão anterior. 



    Para além disso, o recurso seguinte à retratação não tratou do ponto, mais uma vez, limitando-se a questionar critério de correção monetária.



    Assim, rescindir a decisão proferida por esta Corte, significa pressupor que ela estava errada, quando inicialmente prolatada, ocasião em que toda a jurisprudência afastava a decadência para casos como o dos autos, e que também se errou na segunda decisão (juízo de retratação), que foi proferida no contexto de recurso da própria segurada, que não tratava do ponto. Admitir-se, naquela oportunidade, o reconhecimento da decadência, resultaria, inclusive, em reformatio in pejus.



    (...)



    Estamos, aqui, no julgamento de uma ação rescisória, avaliando se, quando prolatada a decisão rescindenda, era exigível outro comportamento das partes. Se a pensionista, que tinha em seu favor, desde 2010, uma decisão que afastara a decadência do direito de pedir a revisão do benefício originário, pode ser, agora, surpreendida, com uma decisão que revolva essa questão; se a 6ª Turma, que havia decidido sobre o tema em 2010, com base em torrencial jurisprudência do STJ, deveria ter agido de outra forma naquela oportunidade, ou ao realizar juízo de retratação sobre outro tema e frente a recurso da própria segurada. 



    Não vejo, sem violação da segurança jurídica, possibilidade de dar trânsito à rescisória neste caso. Creio que esta seria hipótese para aplicação da Súmula 343 do STF, não pudesse ser a questão, também equacionada com base no princípio da non reformatio in pejus, a indicar que a decisão não violou norma jurídica, antes deu-lhe aplicação.”



    Como visto, o Tribunal de origem assentou que a decisão rescindenda fundamentou-se em jurisprudência do STJ dominante à época para afastar a decadência do direito de revisão do benefício. 



    Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo acórdão recorrido, encontra-se em sintonia com a Súmula 343 do STF, que assenta não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 



     No mais, cumpre esclarecer que a decisão rescindenda foi proferida antes de o STF firmar seu entendimento no sentido de que “Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”(tema 313).



    Além disso, esta Corte também já firmou orientação no sentido de que “não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário”, por tratar-se de discussão de índole infraconstitucional (tema 938). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Prazo decadencial para revisão de benefício derivado. Ausência de repercussão geral. 



    1. O acórdão recorrido entendeu que o prazo decadencial para a revisão de pensão por morte, derivada de outro benefício previdenciário, deve ser contado da concessão da pensão, e não do benefício originário, devido à teoria da actio nata. 



    2. A revisão dessa conclusão pressupõe a análise de legislação infraconstitucional atinente à legitimidade e ao interesse em agir, bem como uma releitura do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, o que revela o caráter infraconstitucional da discussão. 



    3. Afirmação da seguinte tese: não tem repercussão geral a controvérsia relativa à definição do termo inicial do prazo decadencial para a revisão de benefício de pensão por morte derivado de outro benefício previdenciário. 



    4. Recurso não conhecido”. (RE 1013583 RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017)



    Por fim, destaco ainda que a discussão acerca dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória não possui repercussão geral, conforme decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do Tema 248 da sistemática da repercussão geral, verbis:



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (AI 751478 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2010)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente